Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701569-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EVANGELISTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se nova vista ao Ministério Público para que tome conhecimento da manifestação objeto do ID 51792640. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.